Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-12.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO. INTENÇÃO DE MANTER A POSSE DO BEM. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DIFERENÇA ENTRE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ausente a constatação de que houve efetivo prejuízo ao autor por não ter sido intimado para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pela ré, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (princípio pas de nullité sans grief).
2. Ante a ocorrência de vício oculto, afigura-se possível ao comprador rejeitar a coisa, alcançando a restituição do valor pago por ela (art. 441 do Código Civil), ou então permanecer com o bem, reclamando o abatimento no preço dele (art. 442 do Código Civil).
3. Considerando que o pedido deduzido no feito afigura-se a redibição do contrato celebrado entre as partes, a conduta do autor de, após a ciência do vício oculto no bem e o ajuizamento da ação, promover a regularização do automóvel para permanecer na posse do veículo configura ato incompatível com o pedido declinado neste feito e para o qual buscou o auxílio do Poder Judiciário, importando em violação ao princípio da vedação ao comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium).
4. Restituição de valores pagos não se confunde com indenização por danos materiais, uma vez que aquela diz respeito à devolução do montante que foi pago pelo comprador para a aquisição do bem viciado, como forma de retorno das partes ao estado anterior ao negócio jurídico após o seu desfazimento, ao passo que a indenização diz respeito ao pagamento de valor a título de reparação por danos materiais causados ao comprador do bem viciado.
5. Preliminar rejeitada. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e provida.